Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723508-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIEZILDA DA SILVA MACARIO AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 160556320, proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por ELIEZILDA DA SILVA MACARIO AGUIAR, que, em saneamento do feito, inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. Em suas razões recursais, o réu agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada padece de nulidade por falta de motivação, uma vez que se limitou a mencionar uma suposta e abstrata hipossuficiência técnica, sem justificar os elementos fáticos que levaram a esta compreensão, tampouco fazer qualquer referência à questão fática discutida. Quanto ao mérito, destaca que a decisão de redistribuição do ônus da prova não pode gerar “situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”, não se fazendo presentes no caso os requisitos para inversão do ônus da prova. Aponta que a autora agravada já anexou uma série de documentos médicos aos quais teve acesso e, além de toda a documentação sobre o atendimento, inclusive o prontuário, ter sido anexado à contestação. Destaca que antes de se determinar a inversão do ônus da prova, a qual é uma regra de exceção, deveria ser averiguado se efetivamente existe maior facilidade por parte do agravante em realizar a prova pericial, o que não se observa na hipótese dos autos. Discorre acerca dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, destacando os argumentos recursais expostos demonstram a relevância da fundamentação, bem como que o perigo da demora reside no risco de prosseguimento da fase instrutória, com a produção de provas e prolação de decisões que podem vir a ser anuladas em caso de provimento do presente agravo. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito. Requer, quanto ao mérito, o provimento do recurso para que seja determinado que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC, ou, subsidiariamente, que seja anulada a decisão agravada. Isento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. XI, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, haverá o prosseguimento do feito com a realização da instrução probatória sob a ótica da inversão do ônus da prova, o que implica risco de dano ao agravante, mormente se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora